Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-60.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Apreensão de cocaína, cocaína em forma de crack e maconha – Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Apreensão de cocaína, cocaína em forma de crack e maconha – Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal, em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal – Segunda fase – Pena majorada ante a agravante de reincidência – Terceira fase – Redutor contido no art. 33, 4o, da Lei no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie - Regime inicial fechado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500188-60.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante REGIVANDO
ARAUJO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-60.2019.8.26.0548 -Voto no 00303
2
Apelação Criminal no 1500188-60.2019.8.26.0548
Apelante(s): Regivando Araújo dos Santos
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz: Abelardo de Azevedo Silveira
Voto no 303
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória -
Apreensão de cocaína, cocaína em forma de crack e maconha
Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto
probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de
forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos
acostados aos autos Versão apresentada pelo réu que restou
isolada nos autos Dicção do disposto no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006 Dosimetria: Primeira fase Pena-base fixada no
mínimo legal, em observância ao disposto no art. 59 do Código
Penal
Segunda fase
Pena majorada ante a agravante de
reincidência Terceira fase Redutor contido no art. 33, 4o, da Lei
no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie - Regime inicial
fechado Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 148 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o réu REGIVANDO ARAÚJO DOS SANTOS, por
infração ao art. 33, “caput” da Lei no 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 159/164), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório alçado ao
bojo dos autos; e, ainda, que os depoimentos dos policiais não possuem credibilidade,
razão pela qual postula a sua absolvição, nos moldes do art. 386, VII do Código de
Processo Penal.

Contrarrazões às fls. 175/176.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 186/187).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 20/01/2019, às 02:50 horas, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-60.2019.8.26.0548 -Voto no 00303
3
Rua Pastor João Prata Vieira, altura do no 445, Cidade de Campinas-SP, o acusado trazia
consigo para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 104 eppendorf's de cocaína,
com peso líquido de 48,90 gramas, 44 eppendorf's de cocaína sob a forma de crack, com
peso líquido de 6,9 gramas e, ainda, 78 porções de maconha, com peso líquido 142,20
gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls.04),
boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de
constatação (fls. 40/41), bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual
detectou a presença de cocaína, cocaína em forma de crack e maconha, substâncias
constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no
344/1998 e atualizações posteriores (fls. 57/60), sendo certo que tais drogas podem causar
dependência física e psíquica, sendo certo que a cocaína é muito nociva à saúde.
A autoria também restou demonstrada. Lucas Leonardo de
Moura Fonseca e Daniel Henrique Fanaro (policiais militares) relataram que estavam
realizando patrulhamento na via pública, quando avistaram o acusado em um ponto de
ônibus e, pelo fato de o mesmo ser conhecido por envolvimento em delito anterior,
decidiram abordá-lo e apreenderam em sua mochila cocaína, cocaína em forma de crack e
maconha. Acrescente-se, ainda, que durante a abordagem verificaram que havia expedição
de mandado de prisão contra o acusado.
Perante a autoridade policial, o acusado negou a prática do
tráfico de entorpecentes. Informa que estava com uma mochila nas costas, mas nega a
existência de drogas em seu interior. Insinua que o flagrante teria sido “fabricado pelos
policiais”.
Em juízo, o réu relatou que havia saído do serviço e estava
com seus colegas. Quando decidiu ir para casa foi abordado no ponto de ônibus pelos
policiais. Afirma que não tinha nenhuma droga em sua mochila, só havia roupas, escova e
pasta de dente. Disse que na averiguação realizada pelos policiais foi constatada a
existência de mandado de prisão, mas que não tinha conhecimento do fato. Ao chegar na
delegacia, as drogas estavam com os policiais que realizam a abordagem, mas, nega a
prática do delito.
Colocado isso, tem-se que a versão apresentada pelo acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-60.2019.8.26.0548 -Voto no 00303
4
restou isolada nos autos frente aos depoimentos dos policiais e acerca da quantidade e da
natureza das drogas apreendidas.
Assim, não possui amparo a alegação do acusado de ausência
de credibilidade quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, pois não há
nos autos qualquer sustentação de que os mesmos teriam intenção de prejudicá-lo.
Portanto, não há que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos policiais que,
compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais militares,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade
da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-60.2019.8.26.0548 -Voto no 00303
5
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos dos policiais militares são, no
caso, suficientes à prova da prática delitiva.
Com efeito, a autoria do delito restou demonstrada nos autos
pois o réu trazia consigo para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 104
eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 48,90 gramas, 44 eppendorf's de cocaína sob
a forma de crack, com peso líquido de 6,9 gramas e, ainda, 78 porções de maconha, com
peso líquido 142,20 gramas, fato esse indicativo do crime de tráfico de drogas. Assim, no
caso concreto, o acusado foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de mais de
um entorpecente, inclusive crack (o mais perigoso deles).
Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição
diante da robustez da prova reunida ao feito.
No tocante à dosimetria, na primeira fase, o d. magistrado
fixou a pena-base no mínimo legal, de acordo com as circunstâncias elencadas no art. 59 do
Código Penal, resultando a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, o d. sentenciante considerou a agravante de
reincidência (Processo no 6.140/2011 - fls. 36/38) para a exasperação da pena em 1/6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-60.2019.8.26.0548 -Voto no 00303
6
resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Quanto ao redutor, já na terceira fase, como se sabe, é
necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006 para que seja tal benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa, o que não se verifica na espécie, pois, repita-se o réu é reincidente.
Logo, a reprimenda total para o crime de tráfico
corresponde a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de
583 dias-multa, o valor unitário mínimo.
Por conseguinte, não há que se falar em abrandamento do
regime prisional, tendo em vista que o acusado é reincidente, o que determina o
cumprimento da pena no regime inicial fechado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL

Relator